Tribunal: TJMT
Processo: 1031637-40.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031637-40.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à distribuição proporcional da sucumbência, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil; e (ii) definir os critérios para o correto rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. RAZÕES DE DECIDIR.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à adequada distribuição proporcional da sucumbência, uma vez que houve sucumbência recíproca, decaindo em sua maior parte a demandante.

Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, a sucumbência deve ser distribuída de forma proporcional ao proveito econômico obtido.

III. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão identificada no acórdão e fixar a distribuição proporcional da sucumbência nos seguintes termos:
O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado em 20% sobre o montante correspondente ao proveito econômico da embargante Energisa (R$ 16.726,29), valor que deverá ser atualizado e acrescido de juros nos mesmos termos do acórdão (corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração oposto por ambos demandantes:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
250105650, que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso de apelação da seguradora.

O acórdão deu provimento parcial exclusivamente no que diz respeito ao ressarcimento do valor pago ao segurado Antônio Domingos Debastiani, ante a culpa da concessionária de energia pelos prejuízos suportados.

Nos embargos (ID. 247284164) MAPFRE alega omissão na fixação dos honorários sucumbenciais, especialmente no tocante ao critério proporcional estabelecido pelo artigo 86 do Código de Processo Civil. Por sua vez, ENERGISA (ID. 247261175) sustenta que a distribuição dos honorários sucumbenciais não observou a reciprocidade da sucumbência, requerendo a devida adequação.

As partes prequestionam os artigos constitucionais e legais seguintes: A) artigos constitucionais: art. 5º, LV; B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: B.1) Código de Processo Civil: arts. 5º, 6º, 85, § 2º, 373, I e II, e 373, § 2º, do CPC; B.2) Código Civil art. 786; B.3) Código de Defesa do Consumidor art. 2º.

Contrarrazões sob ID. 248138190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

No caso em tela, o v. acórdão incorreu em omissão quanto à adequada distribuição da sucumbência recíproca, especialmente no tocante aos honorários advocatícios.

A decisão reconheceu como devido o ressarcimento apenas o montante de R$ 2.222,94 (relativo ao segurado Antônio Domingos Debastiani), enquanto a pretensão total da autora (MAPFRE) era de R$ 18.949,23. Assim,
apesar da procedência parcial
,
resta configurado o decaimento substancial da embargante Mapfre, correspondente ao valor de R$ 16.726,29.

Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, a sucumbência deve ser proporcional ao proveito econômico obtido por cada parte. Nesse sentido, caberá à MAPFRE arcar com 60% dos honorários advocatícios, enquanto à Energisa, 40%, considerando que esta sucumbiu parcialmente.

O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado em 20% sobre o montante correspondente ao proveito econômico da embargante Energisa (R$ 16.726,29), valor que deverá ser atualizado e acrescido de juros nos mesmos termos do acórdão (corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso).

A adequação aqui determinada resolve a omissão identificada no acórdão, resguardando o princípio da causalidade e a proporcionalidade na distribuição dos encargos processuais.

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão identificada no v. acórdão e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, conforme os critérios proporcionais descritos acima, mantendo-se, no mais, a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024